Tribunal: TJDFT
Processo: 0725687-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE (SAQUE).
1. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932.
2. Nas ações em que se postula indenização em razão de desfalques na conta PASEP, em desfavor do Banco do Brasil S/A, é aplicado o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. O termo inicial da contagem do prazo tem início na data em que o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como define a teoria da actio nata.
4. Constatado que não decorreu o prazo de dez anos entre a data em que a parte autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, a prescrição deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e provido.